Tribunal: STF
Processo: RE 92375
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
- PENAL. Crime continuado. Duplo homicídio. Não se admite a continuidade delitiva em crimes que atingem exclusivamente bens personalíssimos, como a vida, a honra, a liberdade. Figurando a hipótese de exceções, em casos especiais, a esta regra, não contemplariam o caso dos  autos, em que a indivisibilidade da ação foi implicitamente negada pelo Júri. Conhecido e provido o recurso, para afastar e reconhecimento da continuação.